Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-12.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001883-12.2018.811.0020
RECORRENTE: EURILDO PAES FELICIO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EURILDO PAES FELICIO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76906471):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO PELO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o autor, ora recorrente, tenha alegado ter sido vítima de golpe praticado pelo réu, ora recorrido, o dano moral não é presumido, pois a simples quebra de expectativas sofrida não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(TJ-MT 00018831220188110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 92438494).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Eurildo Paes Felício, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida dos autos da ação anulatório de negócio jurídico por vício de consentimento c/c indenização movida em face de Luiz Carlos Machado Júnior, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão se mostrou omissa quanto ao entendimento firmado no Recurso Especial n. 1292141/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana.” (...)” .
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que “(...) no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, de modo que o Recorrido deve ser condenado a indenizar o Recorrente por todos os danos causados (...)”.
Aduz que “(...) O caso dos presentes autos não se trata de um mero dissabor. O Recorrente, pessoa aposentada, viu a sua subsistência prejudicada, uma vez que o Recorrido o ludibriou a assinar um empréstimo, que veio a realizar descontos em sua aposentadoria. (...)”.
Recurso tempestivo (id 94809491).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 94723968).
Sem contrarrazões (id 94809491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II do CPC. Inexistência de omissão
A alegada ofensa ao artigo 1.022, II do CPC está amparada na assertiva de que a Câmara julgadora não se manifestou sobre o entendimento firmando pelo STJ no Recurso Especial no 1292141/SP, de que “dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, no sentido de que, no caso dos autos, não há comprovação de violação do direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade da parte recorrente.
Confira-se:
“(...) A simples alegação de que foi vítima de golpe, sem qualquer tipo de danos de ordem mais grave ou exposição pública, não é capaz de macular a honra ou a imagem da parte recorrente intimamente ou perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.
Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.
Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu in casu.
Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).
Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da parte apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.
Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de no caso dos autos o dano moral é in re ipsa, de forma que a parte recorrida deve ser condenada ao dever de indenizar.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da parte apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da caracterização dos danos morais enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1761558 MS 2020/0242332-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça